Tribunal: STF
Processo: RE 256157
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI
PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO AO PROCESSO PENAL (ART. 3º CPP).
PROVIMENTO DO RE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PROGRESSÃO
DE REGIME. LEI DE TORTURA (L. 9.455/97). CRIMES HEDIONDOS (L.
8.072/90). INAPLICABILIDADE.
1) A L. 9.756/98 ao alterar o CPC, art. 557, previu a
possibilidade de o Relator dar provimento a recurso, se a decisão
estiver em manifesto desacordo com a jurisprudência do Tribunal.
O Código de Processo Penal é omisso a respeito do tema.
Igualmente a L. 8.038/90.
A lei processual civil é aplicável ao processo penal por
interpretação extensiva e aplicação analógica (CPP, art. 3º).
É possível ao Relator dar provimento a RE, em matéria
criminal, por despacho. Precedentes.
2) A decisão agravada que deu provimento ao recurso
extraordinário enfrentou as teses da recorrida - ora agravante -,
para não admiti-las, tendo em vista a orientação firmada no
Tribunal.
A progressão de regime prevista para o crime de tortura (L.
9.455/97) não se aplica aos crimes hediondos. Precedentes.
3) Decisão mantida.